Tribunal: TJDFT
Processo: 0741869-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. USUCAPIÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos referente a ação de usucapião de imóvel ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap.

2. Os autos sob os quais se pretende a penhora se referem à usucapião de imóvel de origem pública, situação que, em tese, impossibilita a usucapião. Além disso, não há disponibilidade de verba em dinheiro e existe provável chance de, na eventualidade de ser julgada procedente a pretensão usucapienda, tratar-se de bem de família. Tais fatos apontam, ao menos nesse momento processual, para a impenhorabilidade do direito de propriedade pretendida.

3. Recurso conhecido e desprovido.